Tribunal: TJMMG
Processo: 0001503-41.2014.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÕES - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - RECURSO REJEITADO.
- Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM.
- Os embargos de declaração não se prestam para o reexame do acórdão impugnado e rediscussão do decidido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0001503-41.2014.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/04/2022 Publicação: 05/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO REJEITADO. - Rejeitam-se os embargos de declaração, em face da inexistência de hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM. - Os embargos de declaração não se prestam para o reexame do acórdão impugnado e rediscussão do decidido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Emerson Ramos Mesquita e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Emerson Ramos Mesquita em face do acórdão da colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença primeva. Em suas razões recursais, o embargante alegou, inicialmente, que o presente recurso de embargos de declaração tem por objetivo sanar as omissões ocorridas na decisão colegiada. A primeira omissão diz respeito à alegação de “incompetência do juízo” que “afetou o princípio da identidade física do juiz”. Nesse sentido, alegou que o magistrado que acompanhou a instrução probatória é o mais apto para julgar o processo, o que não ocorreu no presente caso, pois o juiz que acompanhou toda a produção de provas não foi o que proferiu a sentença. A segunda omissão arguida se refere à ausência de esclarecimento acerca do depoimento da testemunha de defesa Tenente Coronel PM Ageu Evangelista. Alegou que tal inquirição não ocorreu, tampouco houve comprovação de intimação da referida testemunha, o que caracterizou cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Por fim, alegou, como terceira omissão, a ausência de esclarecimento do motivo pelo qual o embargante teve o direito de dirigir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 suspenso pelo mesmo período de condenação, ou seja, 3 (três) anos e 9 (nove) meses. Com essas considerações requereu sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Confrontando as razões do presente recurso de embargos de declaração e o acórdão embargado, verifica-se que as duas primeiras omissões alegadas não merecem prosperar, já que devidamente enfrentadas, cuidando-se a via eleita, na verdade, de pretensa rediscussão da causa. Para tanto, trago à colação trechos do acórdão embargado pertinentes à primeira e segunda omissão aventadas: PRELIMINAR – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA POR JUÍZO INCOMPETENTE Alegou a defesa do apelante a nulidade do presente feito, com base no art. 500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sob o argumento de ter sido a instrução probatória realizada por juízo absolutamente incompetente e, ainda, em razão de não terem sido inquiridas as testemunhas de defesa. Todavia, razão não lhe assiste. No caso em exame, verifica-se que os fatos narrados na exordial acusatória ocorreram em 16 de março de 2014, época em que a Justiça Comum estadual era a competente para apreciar e julgar a matéria, o que foi alterado com a vigência da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou a competência da Justiça Militar, para processar e julgar, além dos crimes militares estabelecidos no Código Penal Militar (CPM), também aqueles previstos na legislação penal comum e extravagante, quando praticados na forma do inciso II do artigo 9° do CPM. Com efeito, a nova lei, por tratar de matéria processual, possui aplicabilidade imediata, impondo que os atos a serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos do art. 5º do CPPM. Confira-se: Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Sobre o tema, cito a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger: O art. 2º do Código de Processo Penal comum consagra [...] o princípio do efeito imediato, princípio da aplicação imediata ou princípio do tempus regit actum. O art. 5º do CPPM traz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 previsão semelhante [...]. Essa previsão permite entender que a regra também é válida para a lei processual penal militar, podendo-se dizer que o CPPM, ao adotar o princípio do tempus regit actum, traz como consequência a validade de atos processuais praticados sob a égide da lei processual anterior e a aplicação imediata de todas as normas inauguradas no processo penal militar. Em outros termos, se houver uma mudança legal, por exemplo, no "processo" especial de deserção (melhor seria procedimento especial da deserção), essa nova previsão será aplicada a partir do momento que a lei entrar em vigor, mesmo nos processos ainda em curso, ou seja, no "meio do caminho" [...] Todavia, os atos processuais já praticados naquele processo serão perfeitamente válidos, não trazendo nulidade ao curso processual. (in Manual de Direito Penal Militar, 2014, pp. 155-156) No mesmo sentido, é assente o entendimento dos Tribunais Superiores: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. ALEGADA PRÁTICA DE CRIMES DE PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO ENTÃO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação superveniente de competência não importa em nulidade dos atos processuais até então praticados. Precedentes. 2. Pelo princípio do tempus regit actum, são válidos os atos processuais praticados ao tempo em que o juízo de primeiro grau era competente, dentre os quais o recebimento da denúncia, prosseguindo-se a ação penal a partir da fase processual em que se encontra. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento". (STF - AP 914 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe-057, publicado em 30/3/2016, republicado no DJe-091, de 6/5/2016). (Grifos nossos.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017. 2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É importante registrar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum. [...] (STJ - CC 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AGENTES CIVIS À ÉPOCA DOS FATOS. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI N. 8.457/1992. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 5º, INCISO LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO VIOLAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Lei n. 13.774/2018 alterou a Lei n. 8.457/1992 para atribuir competência ao Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar. A alteração segundo a qual o Magistrado togado de primeira instância passa a ser competente para o processamento e o julgamento de civis diz respeito a regramento processual, cuja aplicação deve ser efetivada a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, nos termos do art. 5º do Código de Processo Penal Militar. Para fins de prequestionamento, não restou violado o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. Decisão por unanimidade". (STM - RSE n. 7000266- 11.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019). Grifo nosso Da mesma forma, ao contrário do que afirmou a defesa, verifica-se que as testemunhas arroladas em defesa preliminar, Tenente PM Oriovaldo Batista Lombardi, Capitão PM Ricardo Francisco Gomes Carvalho, Tenente Coronel PM Ageu Evangelista, foram devidamente inquiridas, conforme se observa no evento 3, PEÇAS DIGITALIZADAS 15, págs. 14, 63 e 95 e PEÇAS DIGITALIZADAS 16, pág. 32. Insta destacar que, na esteira do consignado no acórdão embargado e ao contrário do que afirmou o embargante, os documentos acostados às págs. 29/32 do Evento 3, PEÇAS DIGITALIZADAS 16 – autos de 1ª Instância, comprovam não apenas a regular intimação da testemunha Ageu Evangelista Ferreira, mas também a sua inquirição realizada perante o juízo da 2ª Vara Criminal, Execuções e Precatórias Cíveis da Comarca de Lavras/MG. No tocante à omissão quanto à ausência de esclarecimento acerca da suspensão do direito de dirigir do embargante pelo mesmo período de condenação, verifica-se que a matéria sequer foi arguida em sede de apelo, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É sedimentado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e quando visam à rediscussão do julgado. Nesse sentido: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5484 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também rejeitar os embargos declaratórios. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de abril de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator